Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715177-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA REQUERIDO: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS DECISÃO Trata-se de petição cível manejado por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA (exequente) em face de acórdão cível proferido por esta egrégia Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento no 0703447-82.2020.8.07.0001 interposto por ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS (executado), no qual deu-se provimento a insurgência para afastar a responsabilidade do recorrente pelo débito vindicado na origem, por ter-se compreendido que a moratória concedida pelo credor ao devedor principal exonera o fiador (no caso, o Sr. ALUIZIO) da obrigação previamente assumida (ID. 23762480 daqueles autos). Entretanto, a competência deste órgão julgador exauriu-se, estando aquela demanda em fase de processamento do Recurso Especial lá interposto (ID. 25589491 daquele feito), o que atrai a competência da Presidência desta Corte para a análise da presente insurgência, conforme preconizam os arts. 1.029, §5o, III, do CPC e 43, XI, alínea “d” do RITJDFT, verbis: Art. 1.029, §5o, III, do CPC. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: (...) III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016). Art. 43 do RITJDFT. São atribuições do Presidente do Tribunal: (...) XI - decidir: (...) d) pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial, na hipótese do art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil; Com estas considerações, remetam-se os autos, via distribuição, ao eminente Presidente desta Corte, com as cautelas de praxe e com o nosso respeito e elevada consideração. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora